Tribunal: TJPA
Processo: 0807144-04.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807144-04.2023.8.14.0201

APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA APLICADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária aplicada; (iii) determinar se são válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as questões debatidas são eminentemente de direito, sendo desnecessária a perícia contábil. Além disso, o próprio apelante postulou julgamento antecipado da lide, o que inviabiliza alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

A capitalização diária de juros remuneratórios, sem informação clara e prévia da taxa diária aplicável, viola o dever de informação do fornecedor e caracteriza cláusula abusiva, conforme entendimento firmado pela 2ª Seção do STJ no REsp 1.826.463/SC.

A cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem é válida quando há previsão contratual, comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que ambas as tarifas foram pactuadas e efetivamente prestadas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal. Mantidos os demais termos da sentença

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO BARBOSA SILVA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões da parte autora em desfavor da requerida por não considerar abusiva as cláusulas contratuais do financiamento questionada na exordial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e:

Mantenho a decisão de indeferimento da tutela antecipada.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da causa, fixado conforme art. 85, caput e §2º I a IV do CPC e que ficará sob a exigibilidade suspensa por um período prescricional de até 05 (cinco) anos em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, ou antes deste período desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, solicita o afastamento da capitalização diária dos juros e argui abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade e a ocorrência de tarifas abusivas e a prática de venda casada de seguro.

Sem razão.

Isso porque as questões referentes aos supostos encargos ilegais, a descaracterização da mora e irregularidade da cobrança de tarifas são eminentemente de direito, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Ademais, conforme se verifica no ID 25822571, o próprio recorrente postulou pelo julgamento antecipado da lide, incorrendo, portanto, em comportamento contraditório em, neste momento processual, arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização diária dos juros.

O apelante alega abusividade na capitalização diária dos juros, sem a devida informação da taxa aplicada, o que configura prática abusiva.

Assiste-lhe razão. A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, definiu que a capitalização diária é abusiva quando a taxa diária não é informada adequadamente no contrato. Veja-se a ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item “Promessa de Pagamento” das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 25822558 - Pág. 2), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada.

Assim, ante a falta de indicação clara da taxa diária, resta configurada a violação ao dever de informação, razão pela qual reconheço a abusividade da capitalização diária e determino que seja aplicada a capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539
[1]
do STJ.

3.2.

Da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$570,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2013), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Além disso, consta no ID 25822559 - Pág. 1 formulário de avaliação do bem.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal. Mantêm-se os demais termos da sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para o Banco e 70% para o autor, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao requerente, beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Belém, 27/05/2025